Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-68.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701890-68.2022.8.07.0008 RECORRENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS ML LTDA RECORRIDO: L. A. S. D. S. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido Sexta Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA GERAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL. MERCADO DE CONSUMO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACUSAÇÃO INFUNDADA DE FURTO. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. ABUSO DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO DO SUPERMERCADO. CONSTRANGIMENTO DE CLIENTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estabelece o art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos materiais e morais. O dispositivo institui cláusula geral da responsabilidade civil no mercado de consumo, ou seja, serve de fundamento geral para permitir indenização de lesões (patrimoniais e morais) ocasionadas ao consumidor quando a situação fática, geradora do dano, não se configura responsabilidade pelo fato ou vício do produto ou do serviço. 2. O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor – CDC prevê que: “Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”. Assim, se o CDC proíbe a cobrança vexatória de dívida existente, com mais rigor devem ser coibidos o constrangimento e a exposição a ridículo decorrentes de imputação infundada de furto, ou seja, quando sequer existe dívida. 3. Na hipótese, restou incontroverso que o preposto da ré acusou o autor de furto e o abordou publicamente antes mesmo de checar as imagens de monitoramento interno. Destaque-se que a mera abordagem em via pública, mesmo que sem violência, já é capaz de gerar constrangimento, sobretudo quando decorre de imputação infundada de crime. Evidente a falta de cautela e prudência dos funcionários. 4. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. 5. No debate sobre dano moral, é importante notar a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). No caso, houve ofensa ao direito à integridade psíquica do menor, que foi constrangido e exposto a ridículo em via pública sob o pretexto infundado de cometimento de ato infracional. 6. No tocante ao valor, ao considerar as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta do réu e a extensão dos danos suportados pelo autor, a fixação do valor compensatório em R$ 3.000,00 é razoável. Ademais, tal quantia não se configura excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa. 7. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso I, do CPC, sustentando que o recorrido não comprovou fato constitutivo do seu direito; e b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, aduzindo que não houve ofensa capaz de caracterizar dano moral indenizável. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira - OAB/DF no 40.301 e na OAB/MG no 142.208. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, do CPC, e 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque, a Turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório, assentou que: “Na hipótese, restou incontroverso que o preposto da ré acusou o menor de furto e o abordou publicamente antes mesmo de checar as imagens de monitoramento interno. Os relatos das testemunhas corroboram tal dinâmica dos fatos (IDs 141602206 e 141604114). Ainda que, em tese, eventual abordagem dentro do estabelecimento possa caracterizar exercício regular de direito – no caso de fundada suspeita de crime – o fato é que o funcionário do mercado abordou o menor na rua, já distante do estabelecimento, e lhe imputou a prática de furto sem qualquer fundamento. Destaque-se que a mera abordagem em via pública, mesmo que sem violência, já é capaz de gerar constrangimento e sofrimento psíquico no menor, sobretudo quando decorre de imputação infundada de crime. Evidente a falta de cautela e prudência dos funcionários, que poderiam ter evitado toda a situação com a simples verificação das imagens do próprio circuito de monitoramento interno. Ademais, cabia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do Código de Processo Civil – CPC), o que não ocorreu. O mercado sequer apresentou filmagem de seu circuito interno. Assim, não há dúvida de que houve conduta abusiva da ré.” (ID 52660605) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema, a Corte Superior já entendeu que “Derruir a conclusão do acórdão recorrido, que entendeu pela comprovação do fato constitutivo do direito do autor, demandaria o reexame das provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.728/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira - OAB/DF no 40.301 e na OAB/MG no 142.208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003